Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Competência. Crime de calúnia e injúria. Relação entre irmãos.

1 – A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.

2 – Não é motivada por questões de gênero suposta calúnia e injúria cometida pelo ofensor contra irmã, em decorrência de desavenças no cuidado com os pais, que são idosos.

3 - Se os crimes de calúnia e injúria não são motivados por questões de gênero, a competência para a ação penal é do juizado especial criminal, e não do juizado de violência doméstica.

4 – Recurso não provido.